Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – Consoante julgamento repetitivo da Corte Especial do eg. STJ no REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, DJe 21/10/2011, o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

II – Agravo de instrumento desprovido.